Tribunal: STF
Processo: HC 80659
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL:EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE LIAME COM SUPERVENIENTE
OPERAÇÃO REGULAR. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL: CONCLUSÃO
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. CLASSIFICAÇÃO INEXATA DO
DELITO.
1.      Para concluir-se que determinada operação de crédito tida
por lícita, realizada na gestão do paciente na presidência de
instituição financeira, não tem vínculo com outra acoimada de
irregular, concretizada anteriormente à sua posse, é necessário
reexaminar fatos e provas, providência inviável em habeas-corpus.
2.      Não cabe o trancamento da ação penal por inexata
classificação do delito.
        Ordem denegada.